Tribunal: TJSP
Processo: 1010141-91.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELO INSS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo consignado, não reconhecendo a abusividade alegada em relação aos juros

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELO INSS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo consignado, não reconhecendo a abusividade alegada em relação aos juros remuneratórios aplicados.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em deliberar acerca da regularidade da taxa de juros remuneratórios cobrada e se houve descumprimento do limite previsto na instrução normativa vigente à época da contratação, a justificar a pretendida revisão contratual.
III. Razões de decidir
3. Empréstimo consignado contratado em 30/03/2022, sendo prevista na cédula de crédito bancário a incidência de taxa de juros de 2,14% ao mês, em conformidade com o limite estabelecido pelo art. 13, II da Instrução Normativa PRES/INSS n. 28/2008, com a redação dada pela IN n. 125/2021. Limitação que tem aplicação apenas aos juros remuneratórios, não se referindo ao custo efetivo total da operação. Abusividade não caracterizada. Improcedência que deve ser mantida.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.